Tribunal: TJES
Processo: 5004944-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004944-92.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SOBRITA INDUSTRIAL S A e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004944-92.2022.8.08.0000

EMBTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO: TUKAY COMERCIAL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos alegando omissões no acórdão embargado, relativas à prescrição, inexistência de coisa julgada e necessidade de conversão em renda dos depósitos efetuados pela empresa
embargada
. Sustenta-se que a questão não teria sido devidamente analisada no julgamento do agravo de instrumento,
inadmitido, e que se insurgiu
originariamente contra decisão que determinou a devolução do depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
quest
ão
em discussão:
(i) verificar se há omissões no acórdão quanto aos pontos
indicados
pelo embargante, especialmente sobre a conversão do depósito em renda e a inexistência de coisa julgada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matérias já enfrentadas e decididas no julgamento anterior.

A matéria relativa à conversão em renda dos depósitos foi analisada e decidida pelo juízo de origem, que concluiu pela manutenção da obrigação do ente estadual, decisão que transitou em julgado por ausência de recurso pertinente, configurando-se a preclusão consumativa.

A tentativa do ente estadual de reabrir a discussão por meio de agravo de instrumento é contraditória e viola o princípio da cooperação processual, considerando, inclusive, que anteriormente justificou sua demora no cumprimento da obrigação e não impugnou a decisão a tempo.

Não há omissão no acórdão embargado, que abordou expressamente os pontos
determinantes para o adequado exame da questão principal
, restando evidente a utilização inadequada dos embargos com o propósito de rediscutir o mérito da questão já decidida.

A
recalcitrância
ao insistir em matéria preclusa gera o alerta quanto à aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita e não se prestam à rediscussão de matérias já decididas.

A ausência de recurso contra decisão que determina a devolução de depósito judicial configura preclusão consumativa, inviabilizando a rediscussão da matéria.

A tentativa de reabertura de discussão sobre questão preclusa contraria o princípio da cooperação processual e pode caracterizar litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBA
RGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004944-92.2022.8.08.0000

EMBTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO: TUKAY COMERCIAL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

O
Estado do Espírito Santo aponta omissões no acórdão embargado, em suma, relativas
a
prescrição, inexistência de coisa julgada e necessidade de conversão em renda dos depósitos
efetuados por Tukay Comercial Ltda
.

Em destaque a ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.
Os embargos de declaração tem fundamentação vinculada e não possuem utilidade para a rediscussão da matéria já tratada e decidida nos autos. Erro de premissa e omissão existentes.

2
.
Em regra, quando a demanda é extinta sem julgamento de mérito, assim como quando não houver êxito no resultado do julgamento pelo demandante, os depósitos judiciais efetuados para discussão sobre o crédito tributário perseguido devem ser convertidos em renda.

3.
A determinação de devolução do depósito judicial pelo juízo, na sentença e reforçada em decisão interlocutória, sem que tivesse havido a interposição do recurso pertinente, revela a ocorrência da preclusão consumativa da matéria.

4.
O manejo do agravo de instrumento com o intuito de revisão de matéria preclusa revela dissonância com o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo.

5.
Recurso conhecido e provido, sanadas as omissões, aplica-se efeito infringente, para inadmitir o agravo de instrumento.

Muito bem.

Adianto
que sem razão
o embargante
.

O
assunto foi
devidamente
enfrentado, embora
o resultado alcançado tenha sido
desfavorável à pretensão do recorrente,
e vislumbrado
apenas o
intuito em rediscutir
a questão posta
, o que
não se permite
pela via dos
aclaratórios,
devendo a parte
utilizar-
se

daqueles
pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente
ensejo
reformador,
revela-se o
desfecho
dos aclaratórios
.

D
estaco em parte o Voto de relatoria que,
à
unanimidade, deu provimento aos embargos anteriores, opostos pelo ora recorrido, e que reconheceu a
preclusão da matéria deduzida no
agravo de instrumento
interposto pelo Estado
,
que foi inadmitido
, após aplicação do efeito infringente.

[...]
opostos os embargos de declaração, adianto,
faz-se necessária a correção do vício apontado
, omissão, a refletir na aplicação do efeito infringente.

Isso porque a questão atinente à conversão em renda dos valores levantados pelo ente estatal já havia sido abordada pelo juízo primevo, o que se constata no id. 2707072, (fl.324 autos físicos), cujo resultado fora desfavorável ao ente estadual, mantendo sua obrigação.

Entretanto, não fora manejada a irresignação referente.

Verifica-se inclusive, que o ente estatal manifestou-se, em seguida à decisão proferida, quanto a sua demora no cumprimento da obrigação, justificando-se por questões relacionadas a procedimentos administrativos internos e sobre a dificuldade para localização da conta bancária referente aos autos da lide (id. 2707081), eis que ocorrida sua migração.

Contudo, posteriormente, o Estado, em atitude contraditória, reiterou ao juízo o pedido de retenção do valor levantado, sob tese de que o depósito efetuado para suspender a exigibilidade do crédito tributário deveria ser convertido em renda diante da extinção do processo sem resolução do mérito.

Com isso, a questão foi examinada pelo magistrado, provocando a decisão combatida (id. 2707180), recorrida pelo presente agravo de instrumento, o que induziu o reexame da matéria por esta Câmara.

Devo dizer que o exame realizado foi provocado por premissa equivocada e sob atitude claramente dissonante do recorrente, ao que preconiza o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo.

Diante do exposto, revela-se a preclusão da matéria deduzida no recurso e a atitude contraditória do agravante, o que inclusive traz contornos da litigância de má-fé, pela oposição de resistência injustificada ao processo, engendrando nova manifestação do juízo e, reflexamente, impulsionando a indevida revisão do direito já declarado na lide de origem.
[...]

Deste modo, não há omissão a ser sanada, eis que, claramente,
pretende
o recorrente apontar agora, como
omissão,
e novamente, o que
deixou de
contestar
a tempo, modo
e
forma
adequados.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.